Tribunal: TJSP
Processo: 2183195-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção a ser realizada pela agravante, nos termos estabelecidos no julgado – Inexistência de má-fé, por parte da agravante, máxime diante do acolhimento, em parte, da pretensão recursal – Agravo de instrumento provido, em parte, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2183195-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que homologou cálculos apresentados pelo agravado – Afastamento das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC, ante a identificação de que o primeiro depósito realizado pela agravante, no prazo legal, para pagamento voluntário do débito, a rigor, foi superior ao montante que foi intimada a pagar, com base no cálculo apresentado pelo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que homologou cálculos apresentados pelo agravado – Afastamento das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC, ante a identificação de que o primeiro depósito realizado pela agravante, no prazo legal, para pagamento voluntário do débito, a rigor, foi superior ao montante que foi intimada a pagar, com base no cálculo apresentado pelo agravado – Falta de apresentação de demonstrativo discriminado do débito, o que também contribuiu para a controvérsia que se instaurou acerca do "quantum" do débito exequendo – Depósito inferior ao efetivamente devido, por culpa exclusiva do agravado, pelo que não se justifica a imposição de qualquer sanção de ordem processual à agravante – Por constituírem erro material, os erros de cálculo não se sujeitam à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, por parte do julgador – Necessidade de apresentação de novo cálculo discriminado, por parte do agravado, para a aferição da existência, ou não, de eventual complementação a ser realizada pela agravante, nos termos estabelecidos no julgado – Inexistência de má-fé, por parte da agravante, máxime diante do acolhimento, em parte, da pretensão recursal – Agravo de instrumento provido, em parte, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183195-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BIOPOLIS ECO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME, é agravada
EDUARDO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183195-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.613
2
Voto no 14.613
Agravo de Instrumento no 2183195-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz de Direito: Claudio Salvetti D'Angelo
Agravante: Biopolis Centro de Controle de Pragas Urbanas Ltda.
Agravado: Eduardo Ferreira
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra
decisão que homologou cálculos apresentados pelo
agravado Afastamento das sanções previstas no art. 523, §
1o, do CPC, ante a identificação de que o primeiro depósito
realizado pela agravante, no prazo legal, para pagamento
voluntário do débito, a rigor, foi superior ao montante que
foi intimada a pagar, com base no cálculo apresentado pelo
agravado
Falta de apresentação de demonstrativo
discriminado do débito, o que também contribuiu para a
controvérsia que se instaurou acerca do “quantum” do
débito exequendo
Depósito inferior ao efetivamente
devido, por culpa exclusiva do agravado, pelo que não se
justifica a imposição de qualquer sanção de ordem
processual à agravante Por constituírem erro material, os
erros de cálculo não se sujeitam à preclusão, podendo ser
corrigidos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, por
parte do julgador Necessidade de apresentação de novo
cálculo discriminado, por parte do agravado, para a aferição
da existência, ou não, de eventual complementação a ser
realizada pela agravante, nos termos estabelecidos no
julgado Inexistência de má-fé, por parte da agravante,
máxime diante do acolhimento, em parte, da pretensão
recursal Agravo de instrumento provido, em parte, nos
termos da fundamentação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de ação
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos
apresentados pelo agravado, no valor de R$ 5.940,08 (fls. 21).
Alega a agravante, em suma, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183195-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.613
3
justificativa para a homologação dos cálculos apresentados pelo agravado,
a despeito da falta de apresentação de demonstrativo discriminado do
débito, nos moldes do que preceitua o artigo 524 do Código de Processo
Civil, bem assim a inaplicabilidade, em seu desfavor, das sanções previstas
no artigo 523, § 1o, do mesmo Diploma, uma vez que depositou,
integralmente, o valor que foi intimada a pagar. Aduz, também, a existência
de clara divergência entre os equivocados e inconsistentes cálculos
homologados pelo juiz da causa e os escorreitos cálculos laborados pelo
contador judicial. Acrescenta que o agravado, culposamente, deu causa,
com os errôneos cálculos que inicialmente apresentou, à diferença entre o
valor do débito exequendo e o valor depositado para a satisfação, bem
assim a existência de excesso de execução e, ainda, que já houve,
inclusive, integral quitação do débito exequendo, ante o depósito
complementar realizado, no importe de R$ 3.569,71, que incluiu a correção
monetária e os juros de mora devidos. Pugna, ao cabo, pela reforma da r.
decisão recorrida, para que seja afastada a exigibilidade da multa e dos
honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do Código de
Processo Civil, e para que se considere satisfeito o crédito do agravado ou,
alternativamente, para que seja determinado o retorno dos autos ao
contador judicial, a fim de que sejam refeitos os cálculos, a partir da r.
sentença exequenda, considerando-se os depósitos já realizados nos autos
de origem.
Recurso tempestivo, preparado, processado com
efeito suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Inicialmente, não há que se cogitar de não
conhecimento do agravo de instrumento, por falta de peças essenciais,
consistentes nas cópias da r. sentença e do v. acórdão que julgou o apelo
contra aquela interposto, tal qual sugere o agravado, não só porque se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183195-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.613
4
cuida de processo digital, a permitir a obtenção de tais peças, com
facilidade, por este Tribunal, mas, também, pelo fato de ter ele instruído
suas contrarrazões com cópias de referidas decisões, sanando, assim, a
suposta irregularidade formal que aventa (fls. 74/87).
Posto isso, passa-se à apreciação da pretensão
recursal.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Vistos.
Os
autos
foram
encaminhados
ao
contador para apuração do valor devido, tendo em vista a divergência dos
cálculos apresentados pelo executado e pelo exequente. As partes foram
intimadas para se manifestarem sobre o cálculo. O executado, sustenta que
não houve resistência à satisfação da execução, que procedeu os depósitos
dentro do prazo de quinze dias da sua intimação e que a diferença apurada
em seu desfavor refere-se a custa que não é devida ao exequente. O
exequente discorda do valor do contador, alegando que não houve
acréscimo da condenação de honorários, e que o executado não atualizou o
valor quando efetuou o depósito, por isso incidente o art. 523 do CPC.
Razão assiste ao exequente. Intimado o executado ao cumprimento da
obrigação, este procedeu o depósito sem os devidos acréscimos, o que
resulta na aplicação do art. 523, § 1o do CPC. Ao cálculo do contador não
foram acrescidos os honorários advocatícios, arbitrados em sentença e
confirmado pelo V. Acórdão. Ante o exposto, homologo o cálculo
apresentado pelo exequente. Com a preclusão deste despacho,
providencie, o executado, o depósito da diferença no valor de R$ 5.940,08
(atualizada até junho/2020), no prazo de cinco dias. No silêncio, requeira o
exequente o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Nada
requerido, arquivem-se os autos. Int. (fls. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183195-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.613
5
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
recurso comporta parcial provimento.
Respeitado o entendimento do i. juiz da causa,
afigura-se imperativo o afastamento das sanções previstas no artigo 523, §
1o, do Código de Processo Civil, ante a identificação de que o primeiro
depósito realizado pela agravante, no prazo legal, para pagamento
voluntário do débito, no importe de R$ 27.571,44, a rigor, foi superior ao
montante que foi intimada a pagar, correspondente a R$ 27.533,01,
segundo o cálculo apresentado pelo agravado (fls. 22/25 e 27/29).
De mais a mais, não se pode negar que o
agravado, de fato, não apresentou demonstrativo discriminado do débito, o
que, inegavelmente, também contribuiu, sobremaneira, para toda a
controvérsia que, lamentavelmente, se instaurou acerca do “quantum” do
débito exequendo.
Evidente, pois, que, se houve depósito de valor
inferior ao efetivamente devido, tal se deu por culpa exclusiva do agravado,
pelo que não se justifica, evidentemente, a imposição de qualquer sanção
de ordem processual à agravante.
Em sendo assim, fica provido o agravo de
instrumento, para o fim de extirpar do débito exequendo o valor relativo às
sanções previstas no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
No mais, é sabido que, por constituírem erro
material, os erros de cálculo não se sujeitam à preclusão, podendo ser
corrigidos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, por parte do julgador.
De outra banda, conquanto se trate de hipótese
em que a indicação do débito exequendo demandava simples cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2183195-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14.613
6
aritmético, ante os termos da condenação (fls. 74/87), instaurou-se grande
celeuma sobre a matéria, que implicou várias manifestações das partes,
diversas decisões judiciais e, até mesmo, sucessivas remessas dos autos
ao contador judicial, as quais, em última análise, sequer eram cabíveis.
A par disso, é sabido que os honorários
sucumbenciais podem ser executados, inclusive, pelo próprio advogado, em
nome próprio, a impedir que se cogite, pois, de ocorrência da preclusão,
pelo fato de não ter sido incluídos, por lapso, na conta inicialmente
apresentada pelo agravado.
Ante
o
exposto,
afigura-se
imperativa
a
apresentação de novo cálculo discriminado, por parte do agravado, para a
aferição da existência, ou não, de eventual complementação a ser realizada
pela agravante, com a exclusão das verbas previstas no artigo 523, § 1o, do
Código de Processo Civil, a incidência dos juros legais, a observância dos
índices oficiais para atualização monetária, e a inclusão, de outro lado, do
valor dos honorários sucumbenciais devidos, levando em conta, ainda, o
valor dos depósitos por aquela já efetivados.
Ao cabo, não há que se falar, evidentemente , em
litigância de má-fé, por parte da agravante, máxime diante do acolhimento,
em parte, da pretensão recursal.
Por tais razões, meu voto dá parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator